Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013244-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), TIAGO FRANCISCO BASTOS (AGRAVADO), TIAGO FRANCISCO BASTOS - CPF: 009.927.601-19 (AGRAVADO), TATIANE PAES REIS - CPF: 722.717.361-53 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, contradição e erro material, alegando ausência de determinação judicial para pagamento prévio, erro na inclusão de multa e honorários de sucumbência com base no art. 523 do CPC, excesso de execução, e possibilidade de compensação de valores contratuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vícios apontados, no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Não há vícios no acórdão embargado, uma vez que todas as matérias foram devidamente apreciadas, com expressa fundamentação, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988. A mera intenção de rediscutir o mérito da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de contradição, eis que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte adversa, especialmente quanto à inclusão indevida de multa cominatória, juros moratórios e honorários advocatícios nos moldes do art. 523 do CPC, sem intimação prévia para pagamento voluntário, bem como os cálculos homologados não observaram a decisão que excluiu a multa diária anteriormente fixada.

Aduz que não houve manifestação da parte agravada no prazo de 10 dias determinado para apresentação de nova planilha de liquidação, o que acarretaria a preclusão, e erro material ao incluírem-se juros moratórios e correção monetária de forma desproporcional e sem previsão judicial específica.

Por fim, aduz que deveria ser reconhecido o direito à
compensação entre créditos e débitos
existentes entre as partes, à luz dos artigos 368 e 369 do Código Civil, para evitar enriquecimento ilícito do exequente.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Ademais, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior.

Contraminuta no id. 291725377, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos de cumprimento de sentença, que Tiago Francisco Bastos pleiteou a devolução do veículo e multa, ou que caso não fosse possível a devolução, cobrou o valor do carro conforme tabela FIPE da época da apreensão, com juros e correção monetária.

O Banco Bradesco S.A apresentou exceção de pré-executividade, na qual o juiz
a quo
colheu os pedidos no que tange a inexigibilidade da cobrança do valor da multa cominatória e decotando a incidência das
astreintes.

Houve a intimação do exequente para que apresentasse planilha de cálculo de liquidação da dívida, e indicasse bens passíveis de penhora.

“
Em ato contínuo, a Executada manifestou informando que “não havia necessidade de realização de atos constritivos em seu favor, porquanto realizará o pagamento do débito após a devida apuração, bem como intimação para pagamento”, (Id. 135911569 - Pág. 1)”

A Exequente apresentou a planilha atualizada do débito exequendo Id. 181992277, corrigido monetariamente pelo índice INPC, juros 1%a o mês, multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor do crédito atualizado (quando não cumprida espontaneamente a obrigação no prazo da ordem judicial), que hoje perfaz o total de R$ 354.714,79 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e setenta e nove centavos).

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução alegando erro na aplicação de juros, multa e honorários advocatícios do art. 523 e seguintes do CPC.

O juízo de primeiro grau homologou o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo exequente e determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da operação.

Inconformada com a decisão, a agravante sustenta, em síntese, que inexistiu determinação judicial expressa para que procedesse ao pagamento da quantia cobrada antes da constrição judicial que lhe fora imposta, circunstância que, a seu ver, revela manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, haver equívoco material na homologação dos cálculos apresentados pelo agravado, os quais teriam indevidamente incluído multa e verba honorária com base no art. 523 do Código de Processo Civil, sem que tenha sido concedido prazo legal para pagamento voluntário, tampouco decorrido o interstício necessário à incidência das penalidades em questão.

Sustenta, outrossim, a existência de excesso de execução, pois os juros moratórios e a correção monetária teriam sido aplicados sobre bases indevidas, desprovidas de respaldo em qualquer decisão judicial anterior, maculando a higidez dos valores homologados. Ressalta, ademais, que existe relação jurídica subjacente que legitima a compensação entre créditos e débitos recíprocos das partes, sendo certo que o agravado ainda permanece inadimplente em relação a valores decorrentes do contrato de financiamento originalmente celebrado, o que, por si, impõe a compensação legal prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Por fim, alega que o valor corretamente devido na execução seria sensivelmente inferior ao montante homologado, especialmente se considerado o valor do bem na data da apreensão, segundo a Tabela FIPE, com o abatimento das parcelas vincendas e vincendas que ainda pesam sobre o contrato, o que justificaria a readequação do quantum exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia tem origem em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Tiago Francisco Bastos, decorrente de inadimplemento contratual. Após a apreensão do veículo (Golf 1.6), o processo foi extinto sem resolução de mérito por abandono processual, determinando-se a devolução do bem. Com a inviabilidade da restituição, o exequente (Tiago) requereu perdas e danos com base no valor do bem pela Tabela FIPE da época da apreensão.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, é sabido que art. 523, §1o, CPC, autoriza a imposição de multa e honorários quando houver inadimplemento no prazo legal após intimação para pagamento. No caso, o juízo reconheceu que o banco foi regularmente intimado para manifestação sobre os cálculos e não para pagamento direto, o que levanta dúvidas sobre a higidez da intimação para fins de aplicação das penalidades. Contudo, como o banco optou por impugnar ao invés de pagar ou consignar valores incontroversos, configurou-se resistência à execução, ensejando aplicação da penalidade conforme jurisprudência dominante.

Com efeito, a intimação para manifestação, ainda que não expressa para pagamento, associada à resistência manifesta e ausência de pagamento voluntário ou oferecimento de quantia incontroversa, legitima a incidência de multa e honorários.

Nos termos do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença pode abordar questões como excesso de execução e vícios do título executivo. Contudo, argumentos que impliquem rediscussão do mérito do título judicial não são admitidos, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Em relação à alegação de compensação de valores, observa-se que tal matéria não foi oportunamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram apresentados os valores incontroversos ou inadimplidos para viabilizar eventual compensação. Assim, o exame da questão no âmbito do agravo caracteriza evidente inovação recursal, o que impede sua apreciação, nos termos do princípio da congruência e da preclusão consumativa. Ademais, o recurso deve se limitar à análise dos fundamentos contidos na decisão agravada, não sendo possível ampliar sua abrangência para incluir questões não debatidas oportunamente nos autos.

Na sequência, conforme se verifica no documento id. 181992286 dos autos de origem, o valor indicado pelo exequente encontra-se em conformidade com a Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo, parâmetro amplamente aceito para aferição do valor de mercado em casos de conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos. Importa destacar que o agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a alegar genericamente excesso de execução, sem, contudo, demonstrar objetivamente a incorreção do valor apurado ou apresentar contraproposta fundamentada. A ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao critério de valoração adotado compromete a pretensão recursal, revelando-se insuficiente para infirmar a presunção de correção dos cálculos homologados.

Superada essa questão, em relação ao excesso de execução, o recorrente aponta excesso nos cálculos apresentados pela agravada. Contudo, verifica-se que o montante apurado pela exequente inclui os consectários legais previstos na sentença e na legislação aplicável, como juros moratórios e correção monetária.

Ora, é cediço que nos termos do artigo 322, §1o, do CPC, os juros e a correção monetária são consectários legais das obrigações reconhecidas judicialmente, independentemente de expressa determinação no título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que esses valores possuem natureza de ordem pública, podendo ser aplicados, inclusive, de ofício pelo juízo, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555/MS, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023 - destaquei).

Assim, mesmo que o título executivo não mencione expressamente a incidência de juros e correção monetária, esses consectários decorrem automaticamente da legislação aplicável, conforme disposto no artigo 81 do CPC e na Súmula 254 do STF, que asseguram a atualização monetária do débito judicial.

Deste modo, e sem delonga, a inclusão de juros e correção monetária no cálculo da multa está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo irregularidade a ser reconhecida. Logo, não há que se falar em excesso de execução, sendo correto o cálculo apresentado pela exequente.

Não bastasse
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante limitou-se a alegações genéricas de excesso
,
sem indicar erro material específico
ou
apresentar planilha de cálculo alternativa
. O ônus de demonstrar o excesso é do executado, conforme art. 525, §1o, IV, do CPC, ônus esse que não foi minimamente atendido nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id.
288573856 – negritei
).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria.

No tocante à alegada
contradição
, não se vislumbra qualquer antagonismo lógico interno entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado. A decisão proferida foi absolutamente harmônica e coerente, com expressa fundamentação nos elementos fático-jurídicos constantes dos autos.

Com efeito,
a intimação para manifestação, ainda que não tenha sido expressamente direcionada ao pagamento
, revela-se suficiente para caracterizar o início da fase de cumprimento de sentença, sobretudo quando associada à inequívoca resistência do executado e à inércia no oferecimento de pagamento voluntário ou de quantia tida como incontroversa. Tal circunstância processual, somada ao comportamento omissivo do agravante,
legitima a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil
, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na forma do §1o do mesmo dispositivo legal.

Destaca-se que o
recorrente
, ao interpor impugnação ao cumprimento de sentença,
limitou-se a suscitar alegações genéricas de excesso de execução
, sem, contudo, apresentar de forma objetiva e precisa os fundamentos contábeis que demonstrassem efetivamente o alegado excesso. Tampouco carreou aos autos qualquer planilha ou memória de cálculo capaz de apontar, com o devido detalhamento técnico, o valor que entendia correto.

Quanto à questão do suposto excesso de execução, registro que o agravante insurge-se contra os cálculos apresentados pela parte exequente,
alegando a inclusão indevida de valores referentes a multa, juros moratórios e correção monetária
. Contudo, a análise minuciosa dos autos evidencia que o montante apurado pela exequente
reflete fielmente os consectários legais determinados na sentença exequenda
, além de observar as disposições normativas aplicáveis à espécie, que disciplinam a incidência de juros de mora, atualização monetária e eventuais penalidades em caso de inadimplemento.

Quanto à suposta
omissão acerca da compensação de valores
, o tema não foi objeto de debate específico nas razões de apelação, de modo que a Corte não estava vinculada a tal análise.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025